Tribunal: TJSP
Processo: 2144266-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DA HIPOTECA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DIANTE DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCONFORMISMO DA AUTORA – AÇÃO AJUIZADA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA CONSTRUTORA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA, NA QUAL A CONSTRUTORA ASSUME A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DA OBRA JUNTO À CEF –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DA HIPOTECA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DIANTE DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCONFORMISMO DA AUTORA – AÇÃO AJUIZADA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA CONSTRUTORA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA, NA QUAL A CONSTRUTORA ASSUME A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DA OBRA JUNTO À CEF – OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA PARA BAIXA DA HIPOTECA EM RELAÇÃO À UNIDADE ADQUIRIDA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INTEGRA A LIDE E NEM MANIFESTOU INTERESSE NO FEITO - HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL – SÚMULA 308 DO STJ – OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA EM PROVIDENCIAR A BAIXA DA HIPOTECA – INTERESSE DA CEF NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – DADO PROVIMENTO AO RECURSO